Tribunal: TJDFT
Processo: 0783920-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EM ESTATUTO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Recorrente, condenando o Recorrido ao pagamento do valor de R$ 4.541,22 oriundo de débitos de condomínio.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de cobrança de despesas condominiais argumentando que o Recorrido estaria inadimplente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 68494192). Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 68494195.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da cobrança de honorários convencionais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que a cobrança dos honorários está prevista na convenção do condomínio e que a inadimplência do Recorrido teria gerado o direito à cobrança da referida verba. Requer a reforma da sentença para inclusão do percentual de vinte por cento sobre o valor da condenação.
6. A despeito dos fundamentos expostos pelo Juízo de origem para justificar a improcedência do pleito de cobrança de honorários previstos no estatuto do condomínio, imperioso observar que os honorários sucumbenciais, cuja incidência, em regra, não se aplica na primeira instância dos Juizados Especiais por vedação do art. 55 da Lei 9.099/95, não se confundem com aqueles de natureza convencional, que foi pleiteado pelo Recorrente em sua peça inaugural e encontra amparo legal no art. 395 do Código Civil.
7. Portanto, havendo inadimplência do condômino que se sujeita às normas estabelecidas no estatuto, o qual prevê a cobrança de 20% de honorários sobre o valor devido, a incidência da verba no percentual indicado se mostra regular e a sua cobrança cabível, inclusive nos Juizados Especiais. Nesse sentido, convém mencionar o acórdão n. acórdão n. 1774446, 0733159-43.2022.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJe: 06/11/2023.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para incluir no valor da condenação os honorários advocatícios convencionados, no percentual de 20%. 9. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.